Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008383-35.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE (S): BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO (S): DANIEL R. GONÇALVES E CIA. LTDA.
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (NU 1007097-18.2018.8.11.0003), ajuizada contra DANIEL R. GONÇALVES E CIA. LTDA., que indeferiu a “quebra do sigilo fiscal” do agravado (ID 47907303- PJE - 1o grau).
O agravante sustenta que “as ferramentas do Bacenjud, Renajud e Infojud dispensam o prévio esgotamento de todos os meios de busca existentes e, em havendo dificuldade ou entraves na localização dos devedores e de seus bens, deve o magistrado condutor do processo, [...], aproveitar o avanço tecnológico em prol da efetividade da prestação jurisdicional”.
Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinara a “pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD” (ID 87264478), com documentos (ID 87264479).
Relatos.
Considerados os limites objetivos da interposição deste agravo, o pleito recursal não se enquadra nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.
A propósito, destacam-se as medidas passíveis de conhecimento:
“a) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.”
Assim sendo, o relator plantonista deve observar esse rol taxativo, sob pena de violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVII e LIII).
Noutro ângulo, a decisão agravada foi proferida em 28.1.2021, contra essa decisão o agravante interpôs embargos de declaração que foram julgados improcedentes [publicação no DJE em 12.5.2021] e interpôs o presente recurso em 18.5.2021, às 8h 483min., sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional, notadamente porque o expediente ordinário retornou no período vespertino em 17.5.2021.
Por efeito, este recurso deve ser conhecido e julgado por um dos órgãos colegiados competentes, quais sejam as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, ‘a’ do RITJMT.
Com essas considerações, DISTRIBUA-SE o presente Agravo de Instrumento para uma das Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista